Tribunal: STF
Processo: MS 22987
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-26
Data de publicação: 1997-11-26

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.  Questão de ordem sobre
legitimidade passiva.
                 - Não emanando o ato atacado do Procurador-Geral da
República, que não é competente para praticá-lo, mas, sim, do
Conselho Superior do Ministério Público, falta àquele legitimidade
para figurar no polo passivo da segurança impetrada.  Esta Corte, ao
julgar o MS 22.284 impetrado contra deliberação desse Conselho,
decidiu que, embora se tratasse de órgão presidido pelo Procurador-
Geral da República, parte legítima para figurar como impetrado era o
Conselho e não o Chefe do Ministério Público Federal.
                 Resolvendo-se questão de ordem, não se conheceu do
 mandado
de segurança por ilegitimidade de o Procurador-Geral da República
figurar no seu polo passivo.